Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. REPAROS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. LAUDO DE VISTORIA. AUSENTE. FOTOS DO IMÓVEL. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de laudo de vistoria inicial e final, assinado por locador e locatário, impede a verificação do estado do imóvel no início e término da locação.
2. A mera apresentação de fotografias é insuficiente para comprovar as alegações da parte autora, sobretudo porque não é possível verificar quando as fotografias carreadas aos autos foram registradas.
3. Na hipótese, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que a sentença merece permanecer incólume.
4. Recurso conhecido e não provido.